Tribunal: TJSP
Processo: 2046165-71.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Resistência
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – indeferimento de pedido de livramento condicional – inadmissibilidade – via inadequada – uso como sucedâneo recursal - impossibilidade - matéria que deve ser conhecida via recurso próprio – ausente constrangimento ilegal a ser sanado nesta via - indeferimento do processamento.